Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 608 STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195/2009. INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO. RN/ANS 445/2020. INEXIGIBILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO.SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ELEMENTO VOLITIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, pois a Lei n. 9.656/1988, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde prevê, nos artigos 1o, caput e 35-G, a aplicação das disposições da Lei n. 8.078/90 aos contratos firmados entre as operadoras e os usuários.
2. O enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."
3. A Administradora e a corretora de planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem à beneficiária de plano de saúde, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único e no § 1o do art. 25 do CDC. (Acórdão 1425263, 07155474620198070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial é indevida, conforme Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, que revogou previsão anterior.
5. É reconhecida a inexigibilidade da contraprestação pela contratante após a notificação de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde empresarial.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o Recurso Especial1.823.218 para estabelecer um precedente qualificado, sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da desnecessidade de prova de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, como prevê o artigo 42do Código de Defesa do Consumidor (Tema 929). Todavia, até que se conclua o julgamento do REsp, vigora ainda a conclusão nos Embargos de Divergência 1.413.542, em que a Corte Especial uniformizou o entendimento do tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, afastando o elemento volitivo.
7. Apelação conhecida e desprovida.